Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NO BOJO DO RECURSO. NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXECUÇÃO DE CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. VALOR DA CAUSA.
1. Em conformidade com a regra inserta no § 3o do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso em petição apartada se já distribuída a apelação. Reconhecida inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no próprio bojo da petição recursal.
2. Se a documentação acostada aos autos se revela suficiente ao convencimento do julgador, bem como se não demonstrado, de forma contundente, por outros meios de provas, elementos hábeis a infirmar as provas anexadas, não há necessidade de maior instrução probatória, não estando adequado alegar cerceamento de defesa.
3. Nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, pois representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, cujos requisitos essenciais estão descritos no art. 29 da mesma norma.
4. No particular, a parte não comprova a falha quanto aos requisitos essenciais do título, nem em relação ao débito principal ou aos juros remuneratórios aplicados.
5. Em que pese alegarem excesso de execução, os embargantes, ora apelantes, não juntaram planilha de débitos demonstrativa e atualizada do cálculo, como determina o CPC. O juízo, acertadamente, não analisou a alegação de excesso de execução. A ausência de análise do pedido decorre da aplicação da norma processual.
6. Da leitura dos dispositivos transcritos, percebe-se que a lei prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios, que foi seguida corretamente pelo juízo. No caso dos autos, a sentença rejeitou os pedidos e julgou improcedentes os embargos à execução e, ante a ausência de condenação, fixou o valor da causa como parâmetro para o cálculo dos honorários.
7. Negou-se provimento ao apelo.